Tribunal: TJDFT
Processo: 0741072-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0741072-53.2020.8.07.0001 APELANTE: KENNEDY CARVALHO DAS NEVES, EDSON NUNES MOREIRA, NATHALIA LUCAS NUNES APELADO: NATHALIA LUCAS NUNES, EDSON NUNES MOREIRA, KENNEDY CARVALHO DAS NEVES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em suas razões recursais (Id. 40972060), preliminarmente, o Apelante Kennedy Carvalho das Neves requer a concessão de gratuidade de justiça. A comprovação do recolhimento do preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade, de modo que sua ausência acarreta a deserção e impede o conhecimento do recurso. Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Dispõe o art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Cumpre ressaltar que a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, define como pessoa hipossuficiente a que recebe renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos, critério que tem sido adotado pelo TJDFT para a concessão do benefício da gratuidade de justiça (Acórdão 1323411, 07004468920208070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 17/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). No caso dos autos, o Apelante limita-se a afirmar que não tem condições de arcar com o pagamento das custas do processo (Id. 23555046), juntando aos autos carteira de trabalho não atualizada, emitida em fevereiro/2020, bem como cópias de extratos bancários para comprovar a alegada hipossuficiência. Para a apreciação do pedido de assistência judiciária gratuita, intime-se o Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar seus 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos e declaração do imposto de renda, ou, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, o comprovante de recolhimento do preparo em dobro (artigo 1.007, § 4°, do CPC), sob pena de deserção. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora